Tribunal: CARF
Processo: 35387.000836/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35387.000836/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA COSIPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 30/06/1999
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Ausentes os requisitos legalmente estabelecidos para configuração da cessão
de mão de obra, descabida a autuação relativa à retenção de 11% sobre nota
fiscal, fatura ou recibo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. O conselheiro Mário Hermes Soares Campos votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Santos, que manteve lançamento de crédito tributário
relativo à não retenção, pela recorrente, da parcela correspondente a 11% (onze por cento) do
valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços em função da contratação de serviços
executados da empresa LUZMAR TRANSPORTES LTDA, executados, no entender da
fiscalização, mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35387.000836/2002-71
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000836/2002-71

O Relatório Fiscal do Auto de Infração está às fls. 16 e seguintes. Conforme
relatado pela DRP/Santos (fl. 226):
DA PRELIMINAR
2. Inconformada com o procedimento fiscal , a notificada apresentou defesa tempestiva,
às fls. 35 a 131 com as seguintes alegações:
2.1 este Instituto deve especificar precisamente o lançamento efetuado;
2.2 a fiscalização não comprovou a existência de cessão de mão de obra em suas
dependências, nem na de terceiros, inclusive não apontou os nomes de empregados
cedidos e nem sequer juntou documentos, portanto cabe ao INSS o ônus da prova;
2.3 houve cerceamento de defesa, pois na verdade a empresa não tem do que se
defender, face a falta de especificidade do lançamento;
2.4 a contratada prestou serviços à contratante no período de 05 e 06/1999, só existindo
notas fiscais relativas a esse período, dessa forma não procedem os lançamentos
efetuados nas competências 07 a 12/1999;
2.5 nas competências 07 a 12/1999, a fiscalização arbitrou a base de cálculo,
equivocadamente.
DO MÉRITO
3. Quanto ao mérito:
3.1 o serviço executado pela empresa contratada foi realizado por empreitada;
3.2 ocorre cessão de mão de obra, quando a contratada coloca à disposição da
contratante segurados que realizem serviços de necessidade permanente; no entanto no
contrato de prestação de serviço, não consta cláusula que determine equipe responsável
à disposição do contratante;
3.3 o tipo de serviço prestado pela contratada não foi contínuo, mas específico,
contratualmente estabelecido;
3.4 a contratante não exerce autoridade efetiva com determinação de ordens aos
empregados da contratada;
3.5 a contratada realizou serviço estabelecido em contrato, sem disponibilizar equipe à
contratante;
3.6 de acordo com a circular 01-600.1 n° 46 de 24.06.99, haverá cessão de mão de obra,
somente quando a contratada colocar à disposição segurados que realizem serviços de
necessidade permanente da contratante, serviços repetitivos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independente da natureza e da forma de contratação;
3.7 o lançamento fiscal é totalmente arbitrário, além de acarretar bi-tributação,
proporciona o enriquecimento ilícito deste Instituto.
4. Protesta pela juntada de documentos e realização de perícia e diligências necessárias.
5. Requer a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, com a
extinção dos créditos nela descritos ou na hipótese da defesa não ser acolhida em sua
integralidade, os valores lançados devem ser deduzidos das parcelas consideradas
indevidas.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
6. Tendo em vista as alegações da empresa e a apresentação de documentos, estes autos
foram encaminhados às auditoras fiscais emitentes deste débito para o exame da
documentação. Após análise, optaram pela manutenção do débito, conforme fls.
1341137.
7. Ocorre que, após a análise e manifestação do entendimento das auditoras fiscais, em
relação a juntada de documentos, por uma lapso, o contribuinte não foi comunicado da
informação fiscal.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000836/2002-71

8. Assim, foi emitida a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 21.433.4/0078/2005, em
30.06.2005; em 11.08.2005 o contribuinte apresentou recurso tempestivo, o qual
contraarrazoado foi posteriormente encaminhado ao Conselho de Recurso da
Previdência;
9. No CRPS o processo foi distribuído à 4a CAJ, que entendeu não ter sido dada, à
recorrente a oportunidade de se manifestar após o pronunciamento da autoridade
notificante, configurando desrespeito ao contraditório e a ampla defesa. O processo,
como espécie de procedimento em contraditório, exige a manifestação de uma parte
sempre que a outra traz para os autos fatos novos...
10. Assim, procedeu-se o saneamento destes autos, com a devida cientificação ao
contribuinte sobre o teor da Informação Fiscal- IF, concedendo-lhe novo prazo de
15(quinze dias) para apresentação de defesa.
11. Após a ciência da Informação Fiscal às fls. 134 a 137, a empresa manifestou-se às
fls. 211 a 215, entretanto não trouxe aos autos elementos formais ou materiais, que
pudessem alterar a decisão- notificação anteriormente emitida.
12. Tendo em vista o poder-dever da Administração de rever seus próprios atos, visando
a preservação da legalidade objetiva do lançamento tributário, foi emitida esta nova
Decisão-Notificação n° 21.4314/0026/2007, que teve por objetivo reformar a decisão
anterior, face a não observância de formalidades legais.
A SRP Santos julgou a notificação procedente em parte e decidiu (fl. 231):
a) Rejeitar em parte as preliminares;
b) não acatar as alegações suscitadas na impugnação;
c) determinar a lavratura de lançamento substitutivo do período de 07 a 12/1999, no
caso de efetiva demonstração do fato gerador, tendo em vista a ocorrência de prestação
de serviço mediante cessão de mão de obra;
d) declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de R$
4.791,08 (quatro mil, setecentos e noventa e um reais e oito centavos), conforme
Discriminativo Analítico do Débito Retificado — DADR em 30.06.2005;
e) encaminhar à fiscalização para atender o item "d", se couber;
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de primeira instância e, inconformada,
apresentou o presente recurso voluntário por meio do qual devolve à apreciação deste Conselho
as teses já submetidas à apreciação de primeira instância, sintetizadas nos seguintes Capítulos:
1
-
NULIDADE
DA
NFLD/FALTA
DE
ESPECIFICIDADE
DO
LANÇAMENTO;
2 - DA INOCORRÊNCIA DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
3 - DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE E DA NÃO OCORRÊNCIA DE
EVASÃO FISCAL
4 - DA NÃO APLICAÇÃO DE MULTA
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000836/2002-71

O recurso foi considerado tempestivo, conforme consta da fl. 260:
Foi proferida a nova decisão de 1a instância às fls. 217 a 225, da qual o contribuinte
tomou ciência por meio da comunicação de fls. 231.
O contribuinte protocolou o novo recurso voluntário às fls. 233 a 249. Considerando
que não temos o AR para comprovar a data do recebimento da comunicação de fls. 231,
o recurso deve ser considerado tempestivo.
Posto isso e considerando que atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
O lançamento foi motivado pela não retenção de 11% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, em prestação de serviços de
transporte de cargas, que foram considerados pela fiscalização como serviços prestados mediante
cessão de mão de obra, portanto sujeito à retenção aludida.
Defende-se a recorrente nos seguintes termos:
A digna Fiscalização afirma que a Recorrente, ao contratar os serviços da empresa
Luzmar, deveria ter procedido a retenção de 11 % sobre as notas fiscais, uma vez que na
prestação de serviço houve a cessão de mão-de-obra.
Entretanto, nos autos da notificação de lançamento, a fiscalização não apontou os nomes
desta mão-de-obra, bem como não demonstrou se existia subordinação dos empregados
contratados à tomadora, ou sequer juntou qualquer documento (Nota Fiscal, contrato
etc.) que comprovasse que a empresa contratada colocou mão-de-obra à disposição nas
dependências da contratante ou na de terceiros, contrariando, assim, o que determina o
art. 37 da Lei n ° 8.211/91.
...
Ora, a fiscalização se esquivou de seu mister + deixando de apresentar argumentos que
justifique o lançamento de débito, insistindo, simplesmente, em transcrever a legislação
previdenciária que ampara seu entendimento e mencionar a análise feita do objeto do
contrato envolvido, fazendo ilações desarrazoadas.
Diga-se de passagem que a fiscalização nem se deu ao trabalho de juntar, aos autos do
procedimento fiscal , documentos (cópia do contrato, das NFs, etc — posteriormente
anexados somente pela Recorrente) que comprovassem as suas alegações, contrariando ,
assim , a determinação do art. 37 da Lei n.° 8.211 /91.
...
De fato, as cláusulas do contrato mencionadas no RF e na DN não demonstraram que o
serviço prestado pela empresa contratada à Recorrente foi realizado mediante cessão de
mão -de-obra , enquadrando-se na hipótese do art. 219, parágrafo 2 0, XIX, do decreto
n.° 3.048/99.
...
Observando o contrato de prestação de serviço n.° 11.709, verifica-se que o mesmo tem
como objeto o transporte de materiais, com prazo de vigência de poucos meses.
Vale dizer, o mencionado contrato tem como objeto um fim específico ou resultado
pretendido, o que o caracteriza como de EMPREITADA, pois a COSIPA, ao contratar a
prestadora de serviço, objetivou que a mesma transportasse certa quantidade de carga
durante a vigência do contrato.
... Ademais, a prestação de serviço pela contratada, além de não ter sido contínua , mas
específica, foi paga mediante frete, calculado considerando a natureza, peso, quantidade
e valores transportados, conforme comprovam as cláusulas do contrato que estipulam as
características do transporte, preços e condições de pagamento.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000836/2002-71

A questão preliminar se confunde com o mérito, de forma que com este será
analisada.
Inicialmente ressalto que a matéria já foi objeto de apreciação em outros
julgamentos, que enfrentou questão semelhante relativas a contratos também de serviços de
transportes entre a COSIPA e outras empresas. Cito como exemplos os Acórdãos:
2402-004.076, de 13/5/2014:
PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A legislação determina no § 3° do art. 31 da Lei n° 8.212 e §1o do Decreto
3.048/99 que para caracterizar a cessão de mão de obra se impõe a colocação
dos segurados empregados à disposição da empresa contratante.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. NÃO EXIGÊNCIA DE
RETENÇÃO.
Os serviços de transportes de cargas deixaram de ser passíveis de retenção, com a
alteração do Decreto no 3.048/1999, realizada pelo Decreto no 4.729/2003.
2402-004.185, de 17/6/2014
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Quando de lançamentos associados à tributação incidente sobre cessão de mão de
obra, esta deve ser comprovada pelo fisco. Ausentes os requisitos legalmente
estabelecidos para configuração da cessão de mão de obra, descabida a autuação.
2803-01.146, de 29/11/2011
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL E NORMATIVA.
Não há previsão legal e normativa para a cobrança da retenção antecipada das
contribuições previdenciárias sobre prestação de serviço por cessão de mão de obra
nas operações de transporte de cargas.
2803-01.006, de 29/9/2011
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL E NORMATIVA.
Não há previsão legal e normativa para a cobrança da retenção antecipada das
contribuições previdenciárias sobre prestação de serviço por cessão de mão-de-obra nas
operações de transporte de cargas.
Ademais, sobre cessão de mão de obra, a Lei n° 8.212/91 assim disciplina:
Art. 31. ...
§ 3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Transcrevo inicialmente as interessantes colocações trazidas no voto vencido
proferido na Decisão Notificação de fls. 203 e seguintes:
Com efeito, a meu ver, o que determina a retenção sobre os serviços é a sua forma de
execução, seu enquadramento no conceito de cessão de mão-de-obra, não bastando,
portanto, à mera previsão no Regulamento, o que exige da autoridade lançadora uma
demonstração de sua ocorrência. O RPS não diz, nem poderia dizer, quais serviços
deverão ser objeto do dever legal em análise, mas sim que aqueles serviços indicados no
seu art. 219, quando e se executados na forma do §3o do art. 31 da 8.212191, são objeto
de retenção.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000836/2002-71

...
Nesse passo, o serviço de transporte de carga, estava previsto no inciso XIX do § 2° do
art. 219 do Decreto no 3.048199. Mas, com o advento do Decreto no 4.729/03, que
alterou o inciso encimado, foi excluído tal serviço daquele rol, em virtude da seguinte
redação regulamentada:
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
......................................
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão;
A partir desta modificação no RPS, os serviços de transporte de carga indiscutivelmente
não estão mais sujeitos ao regime de retenção. No entanto, tem-se discutido se mesmo
antes do Decreto no 4.729/03 alterar o inciso XIX, existia a possibilidade do serviço de
transporte de cargas ser ou não executado mediante cessão de mão-de-obra.
Analisando com acuidade a obrigação prevista no art. 31 da Lei de Custeio, e em vista
das finalidades e objetivos almejados quando da regulamentação, via Decreto, de
qualquer instrumento legal, tenho comigo que o serviço de transporte de carga não
utiliza-se de cessão de mão-de-obra para sua execução, não podendo sobre ele pesar o
dever de retenção.
Como se disse acima, a obrigação que ora se discute é apenas e tão somente para os
serviços que acompanhem a peculiaridade do § 3o do art. 31, de forma que fora desse
campo não há como se falar de obrigação tributária sustentável. Nesse raciocínio, o
Decreto presidencial, na sua função constitucional de explicar, normatizar, esmiuçar a
lei, excluiu tais serviços daqueles que poderiam ser executados mediante cessão de
mão-de-obra, ou seja, assumiu o texto que regulamentou a Lei no 8.212199, que não
existe cessão de mão-de-obra nos serviços de transporte de cargas.
Ora, se o RPS reconhece hoje, em vista da alteração promovida pelo Dec. No 4.729/03,
que não existe cessão de mão-de-obra na prestação de serviços de transporte de cargas,
como se pode afirmar que antes existia? Modificou-se a natureza de tais serviços? Ou
houve uma minimização do conceito de cessão de mão-de-obra, para sustentar o que
pretende o presente lançamento? Neste aspecto, se não existe neste momento, nada me
convence que algum dia teria existido. Sem embargos, sabe-se muito bem que não é da
cátedra do Decreto criar tributo, dispor sobre isenção tributária, matérias que estão
reservadas ao campo da Lei em sentido estrito. Sendo sua função explicar ou interpretar
a legislação, apenas veio afirmar aquilo que se constatou, ou seja, que o transporte de
cargas não se enquadra no conceito do § 3o do art. 31, e por isso está fora do alcance da
retenção ali imposta.
Um mesmo tipo de serviço pode ser executado de várias formas e ganhar
interpretações distintas dos próprios representantes da administração tributária. Por isso, não
basta afirmar nos autos que os serviços foram realizados mediante cessão de mão de obra,
porque constam na lista prevista na legislação, mas é necessário expor os motivos que formaram
tal convicção, bem como subsidiar os autos com os documentos que comprovam a natureza do
serviço (Nota Fiscal, Contrato, etc), a sua forma de execução, se existia subordinação entre os
funcionários contratados para com a tomadora, qual o local de prestação dos serviços, se os
mesmos eram contínuos, se tinha prazo certo para ser executado, requisitos exigidos para que se
tenha caracterizada a prestação se serviços mediante cessão de mão de obra.
É afirmado no relatório fiscal que
Foi disponibilizado para a Auditoria Fiscal o contrato n° 11709 de 02108199, para o
período de 08/05/99 a 17112199, no valor de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro
mil reais), com o objeto de prestação de serviços de transporte rodoviário de calcário
cental.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000836/2002-71

...
A simples análise da atividade compreendida no objeto do contrato analisado entre a
empresa notificada e a cedente de mão de obra, indica que a mesma se enquadra no item
acima grifado.
Não há alusão no relatório fiscal a qualquer cláusula contratual que levasse ao
convencimento da existência de serviços prestados por cessão de mão de obra.
Nos termos do § 3o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, duas são as condições
características de cessão de mão de obra: colocação dos segurados à disposição do contratante
e realização de serviços contínuos.
A colocação de um empregado ou segurado à disposição do tomador de
serviços significa que este definirá todas as condições de execução diretamente com os
empregados do cedente, e não com o próprio cedente, com o qual somente definirá
questões genéricas; no caso de serviço de transporte de carga, a relação dos empregados é
exclusiva com o cedente. O contrato (fls. 56 e seguintes) deixa claro que no caso toda a relação
do serviço está centrada com entre os Contratantes e não com os funcionários da cedente,
senão vejamos:
1.1. O objeto do presente contrato é a prestação, pela CONTRATADA à COSIDA, de
serviços de transporte rodoviário de ponta de calcário fino...
3.1.1. A CONTRATADA prestará o serviço de transporte rodoviário de calcário fino e...
3.2.1. a CONTRATADA é obrigada a cumprir a programação de transportes informada
pela COSIPA...
3.2.2. a COSIPA programará junto à CONTRATADA, com antecedência mínima de 48
serviços de transporte normais objetivados no presente Instrumento, fornecendo todos
os detalhes que permitam à CONTRATADA executar esses serviços...
...
7.1. A CONTRATADA deverá cumprir as seguintes obrigações:
7.1.1. relativas ao objeto do contrato:
...
7.1.1.2. responsabilizar-se, inteiramente, pela correta e adequada execução dos serviços
determinados pela fiscalização da COSIPA;
7.1.1.3. cumprir as programações de transporte da COSIPA, no prazo estabelecido;
7.1.1.4. cumprir as condições técnicas exigidas para efetuar o transporte com nível
adequado de qualidade e segurança;
...
7.1.3. relativas ao pessoal:
7.1.3.1. responsabilizar-se, para todos os efeitos legais, por seu pessoal, sendo
considerada neste particular, como única empregadora, não se estabelecendo, em
hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício entre o pessoal da CONTRATADA e a
COSIPA;
...
7.1.7. relativas à subcontratação:
7.1.7.1. Será de total responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços
objeto do Contrato e igual responsabilidade lhe caberá sobre todos os serviços
executados por empresas e/ou autônomos, sob sua administração;
7.1.7.2. As faturas emitidas por eventuais subcontratadas deverão ser extraídas em nome
da CONTRATADA, sendo vedada sua emissão diretamente contra a COSIPA.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000836/2002-71

...
Vê-se então que os empregados não estavam à disposição da contratante, mas
sujeitos à contratada.
Quanto à continuidade, nos termos do § 3o do art. 100 da Instrução Normativa
do INSS no. 71/2002, vigente à época
§ 3o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, de natureza repetitiva, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua
execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
Assim, os serviços prestado pela cedente na forma de cessão de mão-de-obra
devem ser periódicos, de forma permanente, não bastando serem prestados apenas algumas
poucas vezes. No caso, os termos contratuais eram os seguintes:
2.1. PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo estimado de vigência deste Contrato é de 07
(sete.) meses, com início em 1/05/1999 e término em 17/12/1999.
2.4. O ENCERRAMENTO DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL:
2.4.1. dar-se-á em quaisquer das seguintes hipóteses:
a) ao término do prazo de vigência ou da verba correspondente ao valor deste Contrato,
prevalecendo o que ocorrer primeiro;
b) se ocorrer a rescisão contratual, nas condições estabelecidas neste Instrumento.
Conforme consta do relatório fiscal, somente foi comprovada a existência do
serviço em duas competências (05 e 06/1999), tanto que foram excluídas as competências
07/1999 a 12/1999, lançadas inicialmente por presunção, de forma que assiste razão à recorrente
ao alegar que não trata o caso presente de cessão de mão de obra.
Por fim, sendo dado provimento ao recurso, restam superadas as alegações
referentes à aplicação da multa, pois esta não mais subsiste.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 282
DF CARF MF
Original